Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-58.2023.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005917-58.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDINETE DA CONCEICAO SILVA - CPF: 001.799.591-40 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
EDINETE DA CONCEICAO SILVA

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR
ARGUIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
MÉRITO.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU TEMERÁRIA. MERO USO DE MECANISMO PROCESSUAL REGULAR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Edinete
da Conceição Silva contra sentença que, ao julgar improcedente pedido de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, impôs à autora multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que teria alterado a verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, em razão da conduta da parte autora na propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária voltada à alteração da verdade dos fatos, à obstrução do andamento processual ou à obtenção de vantagem indevida.

4. No caso concreto, a autora apenas exerceu, de forma legítima, o direito de postular em juízo, não se evidenciando abuso do direito de ação ou má-fé processual, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A simples alegação de inexistência de vínculo contratual, desacompanhada de elementos concretos de dolo ou fraude, não enseja a penalidade prevista no art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé imposta na sentença.

*Tese de julgamento:*

"1. A imposição de multa por litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa ou temerária devidamente demonstrada, não sendo suficiente a simples interposição de ação posteriormente julgada improcedente.

2. O exercício do direito de ação, sem elementos que revelem intento protelatório ou alteração consciente da verdade dos fatos, não configura má-fé processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, II e III; 85, §2º; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.08.2021,
DJe
16.09.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.10.2021,
DJe
28.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDINETE DA CONCEICAO SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo d
a 1ª Vara de Pontes e
Lacerda, nos
autos da Aç
ão
declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c
indenização por danos morais nº 1005917-58.2023.8.11.0013,
o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, em face de
BANCO PAN S.A.
,
nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo Autora
EDINETE DA CONCEICAO SILVA
,

em face de
BANCO PAN S.A.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. D
a inexistência de
L
itigância de
M
á
F
é
.

Recurso Tempestivo (ID.
297549896
) e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.

298784397.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
297549897)
, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal
e em preliminar,
arguiu a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
EDINETE DA CONCEICAO SILVA

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
EDINETE DA CONCEICAO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da Aç
ão declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c
indenização por danos morais nº 1005917-58.2023.8.11.0013,
o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, em face de
BANCO PAN S.A.,
nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo Autora
EDINETE DA CONCEICAO SILVA
,

em face de
BANCO PAN S.A.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões
aventadas pela parte
apelada
BANCO PAN S.A.

1.1.
Da preliminar não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante
EDINETE DA CONCEICAO SILVA.

2.1.
Da inexistência de Litigância de Má Fé.

A parte apelante, em suas razões recursais (ID.
297549895
), sustenta a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, argumentando que não restaram configurados os requisitos legais para sua imposição.

Pois bem.

Para a imposição da multa por litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Trata-se de medida sancionatória de caráter excepcional, aplicável apenas quando restar comprovado o uso abusivo do direito de defesa ou da via recursal.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau reconheceu a configuração de má-fé por parte da apelante, sob o fundamento de que esta teria agido com a intenção de alterar maliciosamente a verdade dos fatos, ao afirmar que não havia pactuado o negócio jurídico objeto da demanda, utilizando do processo para alcançar objetivo ilegal de indenização e declaração de inexistência de um débito devido.

Todavia, não se vislumbra, na conduta da parte recorrente, qualquer atitude deliberada voltada à obtenção de enriquecimento ilícito. Ao revés, observa-se que a parte apenas se valeu dos meios processuais legalmente disponíveis para a defesa de seus direitos e interesses.

A simples interposição de recurso, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem má-fé ou intuito protelatório, não justifica, por si só, a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, a qual exige conduta dolosa ou temerária devidamente caracterizada, consoante se infere pelo aresto a seguir colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2 .
"O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de
que"o
simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé"(
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008).
Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso
". (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021
) .
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1831153 DF 2021/0028295-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021) (destaquei).

Nesse cenário, ausente demonstração de abuso de direito ou objetivo protelatório, impõe-se o afastamento da multa aplicada, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao exercício legítimo da atividade postulatória.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo a quo.

Mantenho os honorários advocatícios fixados pelo juízo a qu
o em
20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa
, nos termos do art. 85, §2º,
do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025